Tribunal: TJPA
Processo: 0806573-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806573-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO MICLOS LEDO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SAO JOAO - DEUS E PAI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. CONFLITO AGRÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU MEDIDA LIMINAR PARA A PERMANÊNCIA DA PARTE AUTORA NA ÁREA EM LITÍGIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. TESES DE POSSE DA AGRAVADA E DE TURBAÇÃO DA AGRAVANTE NÃO DESCONSTITUÍDAS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE/POSSE NÃO IDENTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ROBERTO MICLOS LEDO
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária de Redenção, proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 0801330-67.2018.814.0045,

ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SÃO JOÃO DEUS É PAI
que deferiu medida liminar, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

A parte ora agravada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 7390811, autos de origem)
, noticiando que ocupam o imóvel abandonado e improdutivo de 1.422,93,50
(hum mil quatrocentos e vinte e dois hectares, noventa e três ares e cinquenta centiares) no Município de Santa Maria das Barreiras desde o ano de 2014, que teria sido objeto de ação de reintegração de posse ajuizada pelos antigos proprietários, JOSÉ VALTER VALENTE SILVA e CLÁUDIO JOSÉ DARONCH,
no bojo da qual foi protegida a posse destes somente em relação à fração não pública do imóvel, qual seja,
398,13,55 (trezentos e noventa e oito hectares, treze ares e cinquenta e cinco centiares)
. Acrescentou que após o trânsito em julgado da sentença, os proprietários venderam a totalidade do terreno à parte ora agravante que, violentamente, já empreendeu investidas para a desocupação do imóvel, motivo pelo qual tencionou, a associação, a intervenção estatal para nele permanecer, garantindo-lhe a proteção possessória.

Em decisão de Id. 16443007 (autos de origem)
, o juízo
a quo
houve por bem deferir a medida liminar, a fim de que a parte autora/agravada fosse mantida na posse do bem.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso (Id. 3279574)
, em cujas razões sustenta que ao tempo da invasão pela parte agravada, o imóvel não estava abandonado, pois um dos antigos proprietários lá morava e produzia gado. Acrescenta que o interesse na terra pela parte agravada é meramente econômico, pois em mais de 05 (cinco) anos nada produziram. Pontua que não comprovaram a sua atual e legítima posse, muito menos da área total, pois além de parte dela possuir sentença declarando a sua posse e a outra parte negociada pelo agravante com os que nela se encontravam,

não teria a agravada trazido nenhum elemento nesse sentido, mormente fotos de plantação ou de criação de animais. Aduz que não houve turbação de sua parte, mormente porque a área estaria dividida em três partes e a ocupada pela agravante se localiza entre duas partes federais em processo de regularização junto ao INCRA, não havendo que se falar em turbação de área federal, bem como que a turbação alegada nada mais é do que a limpeza na área desocupada pelos posseiros que negociaram. Assim, afirma que não foram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar na origem, motivo pelo qual tencionou,
em sede de tutela provisória de urgência recursal
, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e,
no mérito
, a sua reforma.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida (Id. 3457544)
.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 3897510)
, esgrimando que a apresentação da demanda pelo agravante é equivocada, pois versaria, em verdade, sobre proteção da posse aos agravados de área pública federal de 1.064,9781 (hum mil e sessenta e quatro hectares, noventa e sete ares e oitenta e um centiares), proteção possessória essa que foi concedida pelo magistrado da Vara Agrária em autos processuais cuja sentença teria transitado em julgado, conforme reconheceria o próprio agravante. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão agravada.

O Ministério Público ofertou parecer (Id. 3967832)
, opinando pelo desprovimento do presente recurso.

Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 3331603, Id. 3331604 e Id. 333605). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, passo diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca de quem, legitimamente, detém a posse do imóvel descrito ao norte. Se a parte apelante, que alega ser beneficiária do plano de reformar agrária através do assentamento Ypiranga, se a parte apelada que aduz nunca ter aquela ocupado os imóveis.

Prefacialmente, a dialética deve ser elucidada através da subsunção dos fatos demonstrados pelos elementos de prova catalogados nos autos, à norma de regência, qual seja, a insculpida nos arts.
560 e 561 do CPC, cujo teor assim dispõe
, litteris:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, vislumbro que a parte agravante não se desincumbiu, até aqui, do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito invocado, tampouco de infirmar as razões de decidir da decisão agravada.

Isso porque, primeiramente, a sentença proferida nos autos da ação reintegratória nº
0001836-18.2014.8.14.0045 (Id. 7390885), ao revés do que sustentado pela parte agravante, somente conferiu aos então proprietários do bem a proteção possessória da fração correspondente à área de 398,1355 (trezentos e noventa e oito hectares, treze ares e cinquenta e cinco centiares) em relação à parte agravada, conforme se depreende do excerto a seguir transcrito:

Ante o exposto, com esteio no art. 186, incisos I a IV, da Constituição Federal de 1988, c/c art. 2º, § 1º, do Estatuto da Terra, c/c art. 1228, § 1º, do Código Civil e 561, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse, garantindo a proteção possessória da área rural descrita e denominada como Fazenda São João, com área de 398,1355 (fls. 159/160), em favor de JOSÉ VALTER VALENTE SILVA e IMPROCEDENTE em relação a área não titulada de posse no total de 1.024,7995, conforme mapas fl. 164, determinando, por conseguinte, a EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC, reformando a decisão liminar, em parte, exarada no feito, tornando-a definitiva.

É dizer que, de outro bordo, foi reconhecida a posse da parte ré naquele feito, ora agravada, em relação à área de
1.024,7995 (hum mil, vinte e quatro hectares, setenta e nove ares e noventa e cinco centiares), desde o ano de 2014.

Ademais, os documentos de Id. 7390846-págs. 02/04 e Id.
7390873- págs. 1/4
,
catalogados na origem sugerem a provável ocorrência de turbação ao tempo do ajuizamento da ação de manutenção de posse, pois consistentes em ofícios expedidos pela Delegacia Especializada em Conflitos Agrários – DECAR/Redenção ao Ministério Público de Redenção, se reportando às investigações sobre possíveis incêndios criminosos, bem como porte ilegal, disparo de arma de fogo, dano qualificado, lesão corporal, injúria real e ameaça pela destruição de barracos na área em litígio, atribuídos à parte ora agravante.

Depõe ainda contra a pretensão recursal aqui versada, o relatório de fiscalização ambiental emitido pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Santa Maria das Barreiras, e o respectivo auto de infração nº 0064.17.01-DIFISC/SEMMARH (Id. 14971173-pág. 02), mediante os quais foi constatada a “realização de limpeza de vegetação e gradagem com utilização de tratores em área pública federal”, com a seguinte conclusão:

Salienta-se que, ao suprimir a vegetação do bioma cerrado, o proprietário agiu de forma intencional, com o propósito de abrir nova áreas (
sic
) para a ampliação de áreas de produção agropastoril, usando para isso a referida a (
sic
) má-fé, pois, trata-se de área pública federal.

Ora, os fatos ao norte têm o condão de afastar, em princípio, a necessária função social da propriedade prevista no art. 186 da Constituição da República
[1]
, a qual se estende ao instituto jurídico da posse, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73. 1. "
O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil
" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014) 2
.
O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse", todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma.
É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva
(REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016) 3. O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1636012/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019)

À vista do exposto e, acompanhando a cota ministerial, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
11

de junho de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 186
. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Belém, 05/07/2021